Tribunal: TJMT
Processo: 1007816-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007816-04.2021
AGRAVANTE: CLARICE MARIA LONDERO TKATSCH.
AGRAVADOS: BRADESCO SEGUROS S.A e BANCO BRADESCO S.A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EMPREGADO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA – ART. 31 DA LEI 9.656/98 E ART. 22 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS – DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES – ABUSIVIDADE DO TERMO DE ADESÃO QUE ESTABELECE MENSALIDADE EM VALOR SUPERIOR – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
A teor do art. 31 da Lei 9.656/98 e do art. 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida.
É abusivo o termo de opção para permanência em contrato coletivo de plano de saúde que estabelece mensalidade em valor superior à quantia paga antes da rescisão do contrato de trabalho, sendo ainda mais evidente a abusividade quando a mensalidade já era integralmente paga pelo beneficiário antes da demissão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARICE MARIA LONDERO TKATSCH, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1003116-73.2021.8.11.0055, deferiu parcialmente a antecipação de tutela, tão somente para determinar a manutenção do plano de saúde com as mesmas condições de cobertura assistencial até a resolução do mérito, desde que realize o pagamento da totalidade do prêmio mensal cobrada para o segmento dos aposentados.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- foi admitida em 01/04/1985 pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A, o qual foi vendido ao HSBC Bank, sendo este sucedido pelo atual Banco Bradesco, tendo se aposentado pelo INSS em 09/04/2015, e demitida sem justa causa em 08/11/2019 (PDV – Programa de Demissão Voluntária) perfazendo mais de 34 (trinta e quatro) anos de trabalho na mesma empresa;
- dentre as vantagens e direitos adquiridos, desde o início do contrato de trabalho, contava com a cobertura do plano de seguro saúde em grupo, sempre com o pagamento compartilhado do prêmio do seguro (Bamerindus e HSBC);
- por ocasião de sua demissão (PDV) foi informado pelo Banco Bradesco que o seu plano de saúde seria mantido até maio de 2021, e que poderia permanecer nele nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho;
- o Banco lhe apresentou uma tabela de preços de acordo com as faixas etárias dos segurados;
- o PDV não previu qualquer renúncia ao plano de saúde, mas apenas assegurou sua manutenção, sem ônus até 31 de maio, ou seja, a cláusula regulamentar apenas dispõe que nos primeiros meses após a rescisão, independentemente do prazo fixado pela lei não haverá ônus para o empregado;
- o empregado aposentado e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição, tem direito vitalício à manutenção do plano de seguro saúde, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvando, apenas, que este responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro;
- não há como aceitar que os Agravados imponham a Agravante o pagamento dos valores consignados na tabela apresentada por ocasião de sua demissão, uma vez que esta possui valores inúmeras vezes maiores que aqueles pagos pela Agravante quando estava na ativa.
Desse modo, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para determinar aos Agravados, que mantenham, após maio de 2021, o plano de saúde e de seus dependentes, nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, ressalvando apenas que a Agravante responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
No presente caso, verifica-se a abusividade da estipulação de mensalidade em patamar superior àquele cobrado durante a vigência do contrato de trabalho, haja vista a não observância dos artigos 31 da Lei 9.656/98 e 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS:
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(...)
Art. 22. Ao empregado aposentado que continua trabalhando na mesma empresa e vem a se desligar da empresa é garantido o direito de manter sua condição de beneficiário observado o disposto no artigo 31 da Lei no 9.656, de 1998, e nesta Resolução.
§1o O direito de que trata o caput será exercido pelo ex-empregado aposentado no momento em que se desligar do empregador.
Com efeito, não obstante o preenchimento de todos os requisitos legais para a manutenção do plano de saúde nos moldes vigentes antes da rescisão do contrato de trabalho, os Agravados estabeleceram mensalidade superior àquela anteriormente vigente, com aumento de quase 100%.
Consoante se infere dos documentos acostados aos autos, infere-se que o Banco apresentou a Agravante uma tabela de preços de acordo com as faixas etárias dos segurados, com as seguintes especificações:
Conforme os extratos de id’s. 86358996 - Pág. 10-13, restou evidente que a era a Autora\Agravante quem pagava a integralidade dos valores devidos aos Agravados, em custeio ao plano de saúde coletivo.
Desse modo, não se justifica o aumento do valor da mensalidade, após a rescisão do contrato de trabalho (R$2.482,42).
Ademais, dos documentos de id. 86358996 - Pág. 15, infere-se que foram as Agravadas quem enviaram à ex-empregada\Agravante o termo de opção pela permanência em contrato coletivo para que fosse por ela assinado.
Nesse sentido, o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO EMPREGADO APOSENTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1586660/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)
Portanto, resta evidente a responsabilidade das Agravadas pela manutenção do plano de saúde, nos moldes vigentes durante o contrato de trabalho da Autora\Agravante, com o valor atualizado de acordo com o pagava quando estava na ativa\empregada.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada, para determinar às Agravadas que mantenham a Agravante e seus dependentes, no plano de saúde, após 31 de maio de 2021, nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, ressalvando apenas que a Agravante responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator